Tribunal: STF
Processo: ARE 1445879
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. RELAÇÃO NOMINAL DOS SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - IFES. DECRETO Nº 9.991/19. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 201/2019. APLICAÇÃO. 



    1. Em se tratando de ação civil pública ajuizada por entidade sindical, não é a relação nominal dos substituídos, com indicação dos respectivos endereços, e ata da assembleia que autorizou a propositura da demanda, porque, nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal (reproduzido, em relação aos servidores públicos, pelo artigo 240, alínea "a", da Lei nº 8.112/1990), ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas (substituição processual) - legitimação extraordinária ampla.



    2. A despeito da autonomia reconhecida às universidades (art. 207 da CRFB) e da existência de lei especial para a carreira do magistério superior, (2.1) a Lei n.º 12.772/2012 prevê o direito a afastamento do servidor para aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado, sem explicitar os requisitos e critérios de concessão, suspensão e/ou interrupção da licença, exceto a regra atinente à prévia aprovação em estágio probatório; (2.2) a regulamentação da Lei foi delegada à legislação infralegal, e, enquanto não houver ato normativo específico, é aplicável aquele que regula o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, lei ordinária dirigida a todos os servidores públicos federais (Lei n.º 8.112/1990), porquanto compatível com as disposições da Lei n.º 12.772/2012; (2.3) o Decreto n.º 9.991, de 28/08/2019, regulamenta a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da Administração Pública Federal direta, das Autarquias e Fundações e licenças e afastamentos concedidos para ações de desenvolvimento, previstas na Lei nº. 8.112/1991 (Estatuto do Servidor Público), suprindo a falta de regulamentação específica; (2.4) o Princípio da Especialidade, na interpretação normativa, não restou violado com a novel legislação, porquanto inexistente disposição regulamentadora especial sobre o plano de desenvolvimento pessoal, com enfoque na necessária formação e capacitação contínua do docente; (2.5) não há afronta à hierarquia das leis, porquanto o novo Decreto sucede ao anterior adotado, apresentando de forma mais detalhada e minudente, na linha da competência normativa própria, o preconizado na lei ordinária sobre o plano de desenvolvimento de pessoas e, em especial a viabilização das necessárias capacitações de servidores; (2.6) o Plano de Desenvolvimento de Pessoas constitui o instrumento condutor da aplicação de gestão da carreira e este será elaborado por cada órgão da Administração Federal direta e indireta. Logo, as universidades permanecem com a autonomia para compor a forma de melhor desenvolver a função pública pelos seus servidores. A alegada ingerência sobre a elaboração era preconizada no Decreto revogado na medida em o Comitê Gestor também detinha a atribuição de avaliação de observância à Política Nacional de Desenvolvimento Pessoal; (2.7) a interpretação ora obtida em relação ao Decreto nº 9.991/2018 se aplica também à impugnada Instrução Normativa nº 201, de 11/09/2019, explicitando conceitos e detalhando os critérios, os requisitos, as atribuições e as obrigações previstas na norma regulamentadora; (2.8) o Decreto nº 9.991/2018, em seu art. 18. dispõe sobre as percepções de natureza provisória, assegurando a remuneração vinculada ao cargo, inclusive, parcelas vinculadas ao desempenho individual do cargo ou institucional, o que afasta a alegação de contrariedade ao Estatuto do Servidor Público Federal, e (2.9) não havendo inovação na legislação infralegal, não há como reconhecer vícios aos Princípios administrativos mencionados [eficiência e razoabilidade].



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 207 da CF. 



    3. Decido.



    4. O recurso extraordinário não merece provimento. Isso porque, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte ora agravante, imprescindível seria a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, providência inviável de ser realizada neste momento processual.



    5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o princípio da autonomia universitária não significa soberania das universidades, devendo estas se submeterem a diversas outras normas gerais previstas na Constituição. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho da ementa da ADI 1.599-MC/DF, julgado sob a relatoria do Ministro Maurício Corrêa:



    3. O princípio da autonomia das universidades (CF, art. 207) não é irrestrito, mesmo porque não cuida de soberania ou independência, de forma que as universidades devem ser submetidas a diversas outras normas gerais previstas na Constituição […].



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator